Tribunal: TJMT
Processo: 1003216-02.2024.8.11.0010
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1003216-02.2024.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARILIA GOMES GARCIA - CPF: 284.040.411-72 (APELANTE), RAFAEL ARAUJO SILVA - CPF: 017.917.053-83 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1003216-02.2024.8.11.0010

APELANTE:
MARÍLIA GOMES GARCIA.

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA INADEQUADA À MODALIDADE DIGITAL. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À MÉDIA DE MERCADO. HIPERVULNERABILIDADE NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE CONTRATUAL E DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de contrato de empréstimo consignado c/c obrigação de fazer e indenização por danos morais, ajuizada sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios, onerosidade excessiva e invalidade da contratação em razão da condição de pessoa idosa e portadora de esquizofrenia.

A autora sustentou nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do indeferimento de perícia grafotécnica, bem como requereu a revisão das cláusulas contratuais e indenização moral decorrente da suposta irregularidade da contratação.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento da prova pericial grafotécnica caracterizou cerceamento de defesa em contrato eletrônico cuja contratação foi inicialmente reconhecida pela própria autora; e (ii) saber se estão configuradas abusividade dos encargos financeiros, onerosidade excessiva ou invalidade da contratação em razão da alegada hipervulnerabilidade da consumidora.

III. Razões de decidir

4. Não há cerceamento de defesa quando o conjunto probatório constante dos autos se revela suficiente para o julgamento da controvérsia, incumbindo ao magistrado, como destinatário da prova, aferir a necessidade da dilação probatória, nos termos do art. 370 do CPC.

5. A pretensão de realização de perícia grafotécnica mostrou-se incompatível com a própria narrativa inicial, na qual a autora reconheceu expressamente a celebração do contrato, limitando sua insurgência à revisão dos encargos pactuados, configurando comportamento processual contraditório vedado pela boa-fé objetiva.

6. Em contratos eletrônicos formalizados mediante utilização de senha pessoal e registros sistêmicos vinculados à conta bancária do consumidor, a perícia grafotécnica tradicional revela-se inadequada para infirmar a regularidade da contratação, sobretudo na ausência de indícios concretos de fraude ou utilização indevida de credenciais.

7. A taxa de juros remuneratórios contratada, fixada em 1,51% ao mês, mostrou-se inferior à média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações da mesma natureza à época da contratação, circunstância que afasta a alegação de abusividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 27.

8. O elevado montante final da dívida, em contratos de longa duração, não caracteriza, por si só, vantagem exagerada ou desequilíbrio contratual, especialmente quando inexistem cálculos técnicos ou demonstração objetiva de excesso na cobrança.

9. A condição de pessoa idosa e portadora de esquizofrenia, embora imponha especial proteção jurídica, não conduz automaticamente à invalidação do negócio jurídico, sendo indispensável prova efetiva de incapacidade negocial contemporânea à contratação, inexistente no caso concreto.

10. Ausente demonstração de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou abusividade contratual, inexiste fundamento para condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de apelação desprovido.

12. Honorários advocatícios majorados de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida.

Tese de julgamento: “1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de perícia grafotécnica quando a própria parte reconhece inicialmente a contratação e os elementos documentais constantes dos autos demonstram a regularidade da contratação eletrônica. 2. A taxa de juros remuneratórios inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN afasta a alegação de abusividade contratual. 3. A condição de hipervulnerabilidade do consumidor não implica presunção automática de incapacidade civil ou nulidade do negócio jurídico sem prova concreta de comprometimento da manifestação de vontade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370 e 373, inc. I; CC, arts. 4o, inc. III, 186 e 927; CDC; CF/1988, art. 5o, inc. XXXII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297; STJ, REsp no 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008 (Tema 27).
R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No
1003216-02.2024.8.11.0010

APELANTE:
MARÍLIA GOMES GARCIA.

APELADO:

BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
MARÍLIA GOMES GARCIA
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Revisional de Contrato de Empréstimo c/c Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais ajuizada em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Consta dos autos que a autora alegou ter celebrado contrato de empréstimo consignado denominado “BB Renovação Consignação”, no valor financiado de R$ 90.024,49, a ser pago em 120 parcelas mensais de R$ 1.715,95, sustentando a existência de juros abusivos e onerosidade excessiva, especialmente em razão do montante final da dívida.

Aduziu, ainda, que a contratação teria ocorrido em contexto de vulnerabilidade agravada, por ser pessoa idosa e portadora de esquizofrenia, circunstâncias que, segundo afirma, comprometeriam sua plena compreensão acerca das obrigações assumidas.

Na sentença, o magistrado singular reconheceu a regularidade da contratação, afastou a alegação de abusividade dos juros remuneratórios e indeferiu o pedido de realização de perícia grafotécnica, ao fundamento de ocorrência de preclusão lógica e comportamento contraditório da parte autora, tendo em vista que a própria demandante reconheceu a existência da contratação na petição inicial.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação.

Em suas razões recursais, sustenta, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão do indeferimento da perícia grafotécnica requerida após a apresentação do contrato pela instituição financeira, argumentando que a prova seria indispensável para aferição da autenticidade da assinatura e da regularidade da contratação.

No mérito, afirma que a sentença apreciou a controvérsia de maneira excessivamente formal, deixando de analisar adequadamente sua condição de hipervulnerabilidade, decorrente de sua idade avançada e do quadro de esquizofrenia.

Alega que a taxa de juros aplicada no contrato, embora próxima da média de mercado, revela-se abusiva diante do impacto econômico global da contratação, uma vez que o valor final do empréstimo ultrapassaria R$ 205.000,00.

Defende que a inversão do ônus da prova deferida no curso da demanda restou esvaziada pela sentença, pois o Juízo atribuiu presunção de legitimidade aos documentos apresentados unilateralmente pela instituição financeira.

Sustenta, ainda, que contratos bancários celebrados em ambiente digital exigem rigorosa comprovação da efetiva manifestação de vontade do consumidor, sobretudo quando se trata de pessoa idosa e portadora de transtorno mental.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que sejam revisadas as cláusulas contratuais reputadas abusivas, com adequação dos encargos financeiros, bem como a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00.

Pleiteia, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A recorrente sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ao argumento de que o Juízo singular indeferiu indevidamente o pedido de produção de prova pericial grafotécnica.

Alega que somente após a apresentação dos documentos contratuais pela instituição financeira passou a questionar a autenticidade da assinatura constante no contrato, razão pela qual seria imprescindível a realização da perícia para adequada elucidação dos fatos controvertidos.

Todavia, a preliminar não merece acolhimento.

Inicialmente, cumpre salientar que o magistrado é o destinatário final da prova, competindo-lhe avaliar a necessidade e utilidade da dilação probatória, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, verifica-se que a própria autora, na petição inicial, reconheceu expressamente a contratação do empréstimo objeto da lide, limitando sua insurgência à alegada abusividade dos encargos financeiros e à pretensão revisional do pacto.

A narrativa inicial é inequívoca ao afirmar que a autora “contratou um empréstimo” junto à instituição financeira demandada, circunstância incompatível com a posterior alegação de desconhecimento da contratação ou falsidade da assinatura.

Dessa forma, correta a conclusão do Juízo singular no sentido de que a posterior impugnação da autenticidade contratual configura inovação incompatível com a linha argumentativa inicialmente adotada pela própria parte autora, caracterizando comportamento processual contraditório, vedado pelo princípio da boa-fé objetiva processual.

Ademais, os documentos acostados aos autos evidenciam tratar-se de contratação eletrônica realizada mediante utilização de senha pessoal e registros sistêmicos vinculados à conta bancária da autora.

Nessas hipóteses, a perícia grafotécnica tradicional revela-se, em regra, inadequada para infirmar a validade da contratação digital, especialmente quando inexistem indícios mínimos de fraude, invasão de dispositivo, utilização indevida de credenciais ou ausência de disponibilização dos valores contratados.

A propósito, a jurisprudência desta Corte tem reconhecido a desnecessidade de produção de perícia quando os elementos documentais constantes dos autos se mostram suficientes à formação do convencimento judicial acerca da regularidade da contratação eletrônica.

Não se verifica, portanto, qualquer violação ao contraditório ou à ampla defesa.

Rejeito a preliminar.

VOTO - MÉRITO

Cuida-se de ação revisional de contrato de empréstimo consignado na qual a autora pretende a revisão das cláusulas contratuais sob alegação de abusividade dos juros remuneratórios, onerosidade excessiva e violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção do consumidor hipervulnerável.

Sustenta, ainda, que sua condição de pessoa idosa e portadora de esquizofrenia comprometeria a validade e a legitimidade da contratação.

Todavia, após detida análise dos autos, verifica-se que a sentença não comporta reparos.

Inicialmente, é incontroversa a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme entendimento consolidado na Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a aplicação das normas consumeristas não implica presunção automática de abusividade contratual, tampouco afasta o ônus mínimo da parte autora de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, a instituição financeira apresentou documentos aptos a demonstrar a regularidade da contratação, incluindo comprovante eletrônico da operação, registros sistêmicos e detalhamento dos encargos pactuados.

A taxa de juros remuneratórios contratada foi fixada em 1,51% ao mês, percentual que, conforme consignado na sentença, encontrava-se inclusive abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central para operações de crédito consignado à época da contratação.

Nesse contexto, não há falar em abusividade dos juros remuneratórios.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 27), ‘é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade fique cabalmente demonstrada’.

No caso concreto, contudo, a taxa pactuada de 1,51% ao mês mostra-se inferior à média de mercado divulgada pelo BACEN para operações da mesma natureza à época da contratação, circunstância que afasta a alegada abusividade.”

Além disso, o simples fato de o montante final da dívida superar significativamente o valor originalmente financiado não configura, por si só, abusividade contratual, sobretudo em contratos de longa duração, nos quais a incidência de juros remuneratórios ao longo do tempo decorre da própria natureza da operação financeira.

A parte autora não apresentou qualquer cálculo técnico, perícia contábil ou demonstrativo concreto apto a evidenciar desequilíbrio contratual efetivo ou cobrança manifestamente excessiva.

As alegações recursais permanecem genéricas e desacompanhadas de elementos objetivos que permitam concluir pela ocorrência de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada em favor da instituição financeira.

No tocante à alegada hipervulnerabilidade da consumidora, embora seja necessário reconhecer a especial proteção jurídica conferida à pessoa idosa e às pessoas acometidas por transtornos mentais, tal circunstância, isoladamente, não conduz automaticamente à invalidação do negócio jurídico.

Nos termos do art. 4o, inciso III, do Código Civil, são relativamente incapazes aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.

Todavia, a incapacidade civil não se presume.

No presente caso, não há nos autos qualquer elemento apto a demonstrar que a autora estivesse impossibilitada de compreender ou manifestar validamente sua vontade no momento da contratação.

Não há prova de interdição, curatela, incapacidade judicialmente reconhecida ou laudo médico contemporâneo ao negócio jurídico que demonstre comprometimento cognitivo apto a invalidar a manifestação de vontade.

A mera existência de diagnóstico de esquizofrenia, desacompanhada de prova efetiva de incapacidade negocial, não autoriza presumir nulidade contratual.

Também não se verifica qualquer demonstração de aproveitamento doloso da instituição financeira ou violação concreta aos deveres de informação e transparência.

Ao contrário, os documentos acostados aos autos revelam que as condições da contratação foram devidamente especificadas, contendo valor financiado, número de parcelas, taxa de juros e custo da operação.

Não há, portanto, elementos que justifiquem a relativização da força obrigatória do contrato livremente celebrado.

Por fim, igualmente não prospera o pedido de indenização por danos morais.

A responsabilidade civil pressupõe demonstração de ato ilícito, dano e nexo causal, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

No caso concreto, não restou comprovada qualquer conduta ilícita da instituição financeira.

Reconhecida a regularidade da contratação e inexistindo abusividade contratual ou falha na prestação do serviço, não há fundamento jurídico para condenação ao pagamento de indenização moral.

O mero inconformismo da parte com os encargos financeiros pactuados não é suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável.

Diante desse contexto, a manutenção integral da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença.

Tendo em vista o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, observada a gratuidade deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026